Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, do Código Penal, depois de subtrair coisas de um transeunte após intimidá-lo com simulação do porte de arma de fogo.
2 A palavra da vítima é sempre relevante na apuração de crimes e justifica a condenação quando se apresenta lógica e coerente, sem evidenciar o espírito mesquinho da vindita, sendo confirmada pelo depoimento de testemunhas.
3 Os motivos que ensejaram a prisão preventiva são revigorados com a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal, afastando o direito de recorrer em liberdade.
4 Apelação não provida.